Tribunal: TJMT
Processo: 1003897-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003897-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ALMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 314.518.701-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
FORNECIMENTO
DO
PROCEDIMENTO DE
VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ÓLEO DE SILICONE E ENDOLASER NO OLHO DIREITO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE)
- DIREITO À SAÚDE
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Ademais, o direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Visto.

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ , contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1034936-50.2020.8.11.0002 movida pelo agravado, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela consistente na realização do procedimento de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone e endolaser no olho direito, no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, ficando sob sua responsabilidade entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que os municípios são responsáveis pelo fornecimento apenas dos procedimentos de baixa complexidade, sendo responsabilidade dos estados o pleno fornecimento das intervenções da média e alta complexidade em matéria de saúde pública.

Aduz que “muito embora o cidadão demande contra todos os entes federativos, cabe ao magistrado, aplicador da Lei, dirigir a efetivação do direito pretendido pelo ente obrigado a cumpri-lo, seja no âmbito Federal, Estadual ou Municipal”. Alega que “obrigar o Município a arcar conjuntamente com o Estado com o alto custo desses medicamentos é medida contrária ao determinado nas normativas do SUS”. Assevera ainda que “a tutela jurisdicional deve ser dirigida a quem tem por obrigação legal cumpri-la, ou seja, ao Estado de Mato Grosso, que é o ente federativo responsável por tratamentos de alta complexidade, também a viabilização de medicamentos e procedimentos de alto custo, evitando assim a onerosidade indevida do Município, que deve prestar uma atenção básica à saúde de qualidade para os seus munícipes”. Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, considerando que o Ente Municipal está sendo obrigado a fornecer um tratamento não previsto em suas diretrizes e ainda que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, observando que não consta da lista do SUS, nos termos dos fundamentos apresentados. No mérito, requerer a reforma da decisão agravada, para afastar a responsabilidade do Município de Cuiabá no cumprimento da obrigação, direcionando-o tão somente ao Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 79901488).

Sem Contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, se manifestou pelo não provimento do

presente agravo (ID 87809965).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão
monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal e manteve o
decisum
proferido pelo pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar no 1034936-50.2020.8.11.0002 movida pelo ministério público estadual, em favor de Almir Pereira da Silva, determinou o fornecimento a realização do procedimento de
vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone e endolaser no olho direito
(conforme indicação médica)
,
no
Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA
, ficando sob sua responsabilidade entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

In casu
, reafirmo que resta demonstrado
que o agravado necessita do tratamento para a doença que o acomete, conforme prescrição médica.

No que tange a alegação de que a responsabilidade é exclusiva do Estado, por se tratar de caso de alta complexidade, é
cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Assim já entendeu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Com efeito, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ademais, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021